Tribunal: TJBA
Processo: 8001563-63.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001563-63.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LECI ASSUNCAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUISA ARAGAO PADILHA, MARIA CLAUDIA ARAGAO PADILHA LIMA, DARLAN FERREIRA DA SILVA, ECY ARAGAO PADILHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, fixando a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito após o pagamento integral do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável; e (ii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A inscrição originária do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes mostrou-se legítima, mas a sua manutenção após a quitação do débito, por muitos meses caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 548 do STJ.

4. O dano moral decorrente da manutenção indevida da negativação configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e mantendo caráter compensatório e pedagógico.

6. À vista das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência predominante do TJBA em situações análogas, revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A manutenção do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a quitação integral do débito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se a sua redução quando excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 548; STJ, AgInt no AREsp 1.617.329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação nº 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 26.03.2021.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001563-63.2022.8.05.0079, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis-BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelada LECI ASSUNÇÃO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA